Tribunal: TJSP
Processo: 2237507-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína e maconha) e Corrupção ativa. Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente primário e que foi preso em flagrante com 131,45g de maconha e 3,72g de cocaína, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína e maconha) e Corrupção ativa. Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente primário e que foi preso em flagrante com 131,45g de maconha e 3,72g de cocaína, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado. Ademais, nem mesmo o fato de a autoridade policial atribuir ao paciente a prática de corrupção ativa é capaz de autorizar prognose penal para cumprimento de pena em regime mais gravoso, de modo que, até por homenagem à proporcionalidade, deve-se conceder ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares. Confirmação da liminar.